Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS I, IV E VI C/C ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de causas que amparem a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no indeferimento da inicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e na ausência de interesse processual.
2. Não obstante o Magistrado a quo ter concedido a oportunidade de emenda, sob pena de indeferimento da inicial, o apelante demonstrou nítido interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que apresentou petições, a fim de atender à ordem de emenda à inicial, bem como interpôs o recurso cabível na espécie, ante o inconformismo em relação à parte das determinações judiciais.
3. A execução de verbas condominiais, uma vez que se trata de prestações sucessivas, pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. A tese firmada por esta Corte de Justiça no IRDR 14 dispõe que “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
4. O princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o do CPC.
5. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa e da efetividade do processo, a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I, IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, não deve ser preservada.
6. Não há que se falar em reforma da r. sentença para que a ação seja julgada procedente, sob pena de supressão de instância.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada.